Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0722075-29.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EMPORIO COMERCIO DE CONVENIENCIAS EXPRESS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ILEZIO OLIVEIRA DE BRITO DESPACHO A parte autora/recorrida requer, novamente, a expedição de ofícios e a adoção de medidas executórias para cumprimento do acórdão, ao argumento de que a pessoa jurídica foi excluída do regime do Simples Nacional pelo inadimplemento das dívidas declaradas inexigíveis nestes autos e que o termo final para o reenquadramento no Simples Nacional ocorrerá em 31/01/2026 (ID 80107073). Todavia, não há providência a ser adotada por esta Turma Recursal, porquanto a decisão judicial não transitou em julgado, inexistindo título judicial definitivo a ser cumprido. Destarte, aguarde-se o trânsito em julgado e o encaminhamento dos autos à origem, para a formulação dos pedidos que a parte entender cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006